Tribunal: STF
Processo: RE 1513259
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO – TAXA DE INCÊNDIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUPERINTENDENTE DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FISCAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – FATO GERADOR – UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO – INSTITUIÇÃO POR MEIO DE TAXA – INCONSTITUCIONALIDADE – TEMA N. 16, DA REPERCUSSÃO GERAL – ENTENDIMENTO RATIFICADO EM POSTERIOR ADI N. 2.908/SE – SEDIMENTAÇÃO DA QUESTÃO PELO PRETÓRIO EXCELSO – ADI ESTADUAL N. 1.0000.04.404.860-1/000 – COISA JULGADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – COMPENSAÇÃO – REQUISITOS DA LEI N. 14.699/2003 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NA REMESSA NECESSÁRIA – APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO 



    - Consoante dispõe o §3º, do art. 6º, da Lei 12.016/09, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.



    - Por competir à Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais, como órgão superior de direção, controle e decisão, a atribuição de “gerir o processo de arrecadação dos tributos estaduais”, resta configurada a legitimidade do correspondente Superintendente para figurar no polo passivo do presente “mandamus”. 



    - "A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim" (Tema nº 16 - RE nº 643.247/SP). 



    - “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos” (ADI nº 2.908/SE). 



    - Conquanto figure o Estado de Minas Gerais como ente federado a quem é atribuída a competência para o estabelecimento do tributo voltado ao custeio do serviço de extinção de incêndio, à luz de sua função constitucional para a instituição do Corpo de Bombeiros (art. 144, V), a criação da exação analisada por meio de taxa não encontra lastro constitucional. 



    - Diante da definição da questão pela Excelsa Corte, há de ser reconhecida a inexigibilidade da exação debatida, máxime no caso corrente, em que inverificada a antecedente incidência concreta do julgamento da ADI n. 1.0000.04.404.860-1/000 à posição jurídica ostentada pela impetrante. 



    - A compensação creditória aspiradas na exordial ajuizada há de ser condicionada aos específicos pressupostos normativos estabelecidos pela Lei n. 14.699/2003. 



    - Sentença parcialmente reformada na remessa necessária, prejudicado o recurso voluntário (doc. 64, p. 3).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 83 e 105).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. 5º, XXII; 102, § 2º; e 150, IV, da mesma Carta.



    Sustenta, em síntese, que:



    [...] o presente recurso trata de matéria estritamente de direito, qual seja, a possibilidade de restituição de valores pagos indevidamente até 5 (cinco) anos antes de ajuizada a demanda – que no caso em tela, daria a possibilidade de compensação a partir de 01/08/2017, que encontra amparo legal no artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional, no julgamento da ADI 2908 e nos Embargos de Declaração no RE nº 643.247/SP (doc. 145, p. 14).



    Aduz, ainda, que:



    [...] os Eminentes Julgadores contrariaram o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 643.247/SP quanto ao período inicial da modulação de efeitos, pois a Corte Suprema acolheu os embargos de declaração interpostos justamente para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas (doc. 145, p. 16).



    Afirma, por fim, que:



    [...] nos termos da decisão proferida pelo STF, são indevidos os valores pagos a título de taxa de incêndio após 01/08/2017, impondo-se, via de consequência, a restituição/compensação a partir da mencionada data, e não a partir do ajuizamento da ação (doc. 145, p. 16).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece prosperar. 



    Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 643.247 RG/SP, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tema 16 da sistemática da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que: 



    A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim. 



    Confira-se a ementa do julgado: 



    TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.



    No mesmo sentido, esta Corte Suprema, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.411/MG, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, declarou inconstitucional a Lei n. 14.938/2003, do Estado de Minas Gerais, que trata da instituição da taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, com a seguinte ementa: 



    TAXA SEGURANÇA PÚBLICA INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar embargos de declaração na ADI 4.411/MG, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, fixou modulação de efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Pública prevista na Lei n. 14.938/2003 do Estado de Minas Gerais, nos seguintes termos:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 



    1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 



    2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento (DJe 3/8/2023 — grifei).



    No voto condutor do referido precedente, o Ministro Luís Roberto Barroso assinalou que:



    [...] 8. Como se sabe, a modulação dos efeitos de decisão que declara a inconstitucionalidade de um dispositivo legal se funda na prevalência do princípio da segurança jurídica em relação à norma constitucional violada pela regra reputada incompatível com a Constituição, em uma ponderação de interesses orientada pela proporcionalidade. Em um contexto de modificação do entendimento desta Corte sobre o tema, parece-me razoável que se mantenham intactas algumas situações já constituídas até aqui. 



    9. Em relação ao marco temporal a partir do qual esta decisão passa a ser eficaz, proponho que produza efeitos a contar da data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (01.09.2020). 



    10. Proponho, ainda, que este Tribunal consigne de forma expressa, que devem ser ressalvados da modulação de efeitos (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à referida data. Quanto a estes últimos, o Fisco não pode cobrar a taxa ainda não paga, mesmo que tenha sido objeto de lançamento tributário anterior, e o contribuinte não poderá reaver o que tenha pagado. A vedação a que a Fazenda estadual efetue essa cobrança impede que o contribuinte sofra exações inconstitucionais, após este Supremo Tribunal Federal ter assim se manifestado. Observe-se que não se trata de premiar o mau pagador de tributos, mas sim de paralisar um estado de inconstitucionalidade anterior. Por outro lado, a impossibilidade de o contribuinte obter a restituição do valor do tributo evita o comprometimento das finanças do Estado, que já vivencia uma grave crise fiscal e econômica. A modulação de efeitos, nessas duas hipóteses, atende ao princípio da segurança jurídica, conservando situações já consolidadas no tempo. Assegura, ainda, certo equilíbrio na relação entre o Fisco e o contribuinte, pondo obstáculos a pretensões de ambos os lados (grifei).



    Assim, como a ação que deu origem ao presente recurso foi ajuizada em 15/5/2019 (doc. 2), verifico que a situação se enquadra na ressalva à modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento da ADI 4.411/MG, relativamente às ações judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da respectiva ata de julgamento, que ocorreu em 1º/9/2020.



    Posto isso, dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação aos arts. 5º, XXII; 102, § 2º; e 150, IV, da Constituição Federal, bem como ao Tema 16 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para declarar a inexigibilidade da Taxa de Incêndio no Estado de Minas Gerais, instituída pela Lei estadual n. 6.763/75, com redação dada pela Lei n. 14.938/03, e considerado o julgamento da ADI 4.411/MG, afastar a modulação de efeitos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator